Tribunal: TJES
Processo: 5003432-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003432-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIO ALMEIDA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – SUPOSTOS VÍCIOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – PISTA DE CORRIDA INADEQUADA – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS NÃO PREVISTAS NO EDITAL – IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS DE PLANO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

2. No caso em comento, o edital que rege o certame prevê em seu Anexo V, referente aos procedimentos do exame de aptidão física, as condições para a realização da prova de corrida, dentre as quais não vislumbro condições específicas relativas à pista para realização do teste, o qual foi indistintamente aplicado para todos os candidatos. Desta forma, o fato de ter sido a prova realizada em pista de saibro, ao menos em princípio, não a desqualifica como pretende o Agravante, mormente em se considerando que a única fotografia apresentada não demonstra a existência de buracos ou de desnivelamentos que poderiam inviabilizá-la ou apresentar riscos à integridade dos candidatos. Eventual ilegalidade neste aspecto depende, portanto, de provas que poderão ser produzidas ao longo da instrução processual, já que não foi demonstrada de plano pelo Agravante.

3. Ademais, a pretendida remarcação do teste de aptidão física ofenderia ao Princípio da Isonomia, já que não alcança os demais candidatos que realizaram a prova no mesmo local e sob as mesmas condições climáticas.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FLAVIO ALMEIDA DO NASCIMENTO

contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da “ação anulatória de ato administrativo” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões, o agravante sustenta que em razão de vícios na realização do teste de aptidão física, a saber, pista de corrida inadequada e com buracos, lesionou seu pé e foi desclassificado do certame, salientando que mesmo após apresentar recurso administrativo e exames médicos, não teve o requerimento de remarcação do teste deferido.

Ante tais fundamentos, pede pela concessão de tutela de urgência recursal, com a remarcação da prova de corrida e, ao final, pela reforma da decisão de origem.

Proferi decisão no id. 7740688 indeferindo a antecipação da tutela de urgência recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo IBADE no id. 7944800 e pelo Estado do Espírito Santo no id. 8297270, ambas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003432-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FLAVIO ALMEIDA DO NASCIMENTO

AGRAVAD
OS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FLAVIO ALMEIDA DO NASCIMENTO

contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da “ação anulatória de ato administrativo” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões, o agravante sustenta que em razão de vícios na realização do teste de aptidão física, a saber, pista de corrida inadequada e com buracos, lesionou seu pé e foi desclassificado do certame, salientando que mesmo após apresentar recurso administrativo e exames médicos, não teve o requerimento de remarcação do teste deferido.

Ante tais fundamentos, pede pela concessão de tutela de urgência recursal, com a remarcação da prova de corrida e, ao final, pela reforma da decisão de origem.

Proferi decisão no id. 7740688 indeferindo a antecipação da tutela de urgência recursal e, já adianto, não vislumbro fundamentos para modificar o entendimento adotado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que o agravante se inscreveu para concorrer a vaga de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital n. 01/2023, logrando êxito na aprovação das duas primeiras etapas (prova objetiva e redação). No entanto, ao realizar a terceira etapa (teste de aptidão física), sofreu uma lesão no tornozelo durante a corrida.

Nesta seara, alega que a realização do teste de aptidão física apresentou vícios insanáveis, já que a pista de corrida era inadequada, de saibro, sem demarcação e com buracos, e em decorrência disso sofreu a lesão que acarretou em sua desclassificação, pois não concluiu a prova dentro do tempo determinado.

Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado.

E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

No caso em comento, vejo que o edital que rege o certame prevê em seu Anexo V, referente aos procedimentos do exame de aptidão física, as condições para a realização da prova de corrida, dentre as quais não vislumbro condições específicas relativas à pista para realização do teste, o qual foi indistintamente aplicado para todos os candidatos.

Desta forma, o fato de ter sido a prova realizada em pista de saibro, ao menos em princípio, não a desqualifica como pretende o agravante, mormente em se considerando que a única fotografia apresentada não demonstra a existência de buracos ou de desnivelamentos que poderiam inviabilizá-la ou apresentar riscos à integridade dos candidatos.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO DE 2ª CLASSE. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. PISTA DE ATLETISMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. Reintegração de candidato ao certame regido pelo Edital nº 2/231/21 para provimento de cargo de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar. Autor reprovado no teste de aptidão física. Candidatos que tinham ciência prévia dos critérios e parâmetros de avaliação adotados pela Administração Pública, os quais foram clara e objetivamente previstos no edital. Inexigência de credenciamento dos avaliadores no Conselho Regional de Educação Física (CREF), porque os critérios de avaliação utilizados não reclamam conhecimento técnico específico e privativos de profissionais educadores físicos credenciados. Ofensa à isonomia. Inocorrência. Embora a pista em que realizada a corrida estivesse desnivelada, a prova foi igualmente aplicada a todos os candidatos desse certame. Além disso, não há previsão no edital acerca da necessidade de realização do teste de corrida em pista de atletismo. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não infirmada. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10712886020228260053 São Paulo, Relator: Djalma Lofrano Filho, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 42/CGCP/2019. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NÃO CONHECIDA A TESE DE PONTUAÇÃO SUFICIENTE PARA A APROVAÇÃO ANTE A NÍTIDA INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PRETENSÃO DE VALIDAR O EXAME REALIZADO OU REPETI-LO. ALEGADA MÁ CONDIÇÃO DA PISTA DE CORRIDA (BURACO), QUE DEU CAUSA À LESÃO NA COXA E INTERFERIU EM SUA PERFORMANCE. INSUBSISTÊNCIA. ELEMENTOS INCAPAZES DE EVIDENCIAR A DEFORMIDADE. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. EXEGESE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO TEMA 335/STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50031597420198240091, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 15/02/2022, Quinta Câmara de Direito Público)

Eventual ilegalidade neste aspecto depende, portanto, de provas que poderão ser produzidas ao longo da instrução processual, já que não foi demonstrada de plano pelo Agravante.

Ademais, consta do item 12.4.3 do edital que “
Em hipótese alguma, haverá segunda chamada, sendo automaticamente eliminados do Concurso Público os candidatos convocados que não comparecerem, seja qual for o motivo alegado
” e, em seu item 12.12, que “
Os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado
”.

Acerca da questão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema nº 745: “
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.
” (STF, RE nº 630.733/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 15/05/2013, Publicação: 20/11/2013).

Sendo assim, a pretendida remarcação do teste de aptidão física ofenderia ao Princípio da Isonomia, já que não alcança os demais candidatos que realizaram a prova no mesmo local e sob as mesmas condições climáticas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 10/06/2024 a 14/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.